Tribunal: TJSP
Processo: 2365981-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Decisão que indeferiu a realização de audiência de conciliação. Possibilidade de audiência de conciliação conforme critério do juízo em determinar conforme art. 139 do CPC, contudo não pode ser imposto às partes. Juízo que não analisou a impugnação. Impossibilidade de análise sob pena de supressão de instância. Não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Decisão que indeferiu a realização de audiência de conciliação. Possibilidade de audiência de conciliação conforme critério do juízo em determinar conforme art. 139 do CPC, contudo não pode ser imposto às partes. Juízo que não analisou a impugnação. Impossibilidade de análise sob pena de supressão de instância. Não conhecimento. Pedido de concessão de justiça gratuita acolhido somente para fins de interposição de recurso. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.